Tribunal: TJMT
Processo: 1025505-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025505-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A, DA LEI Nº 11.101/2005) – DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES –
STAY PERIOD
VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Em face da ausência de entendimento vinculante, bem como diante da compreensão particular de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo recuperacional e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6º, II, III, §§ 4º e 7º-A da Lei nº. 11.101/2005. Rejeitadas as preliminares contrarrecursais de incompetência e coisa julgada.

Dos autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, verifica-se que ainda está vigente o
stay period
, porque determinada a
“Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay, ocorrido em julho/2024”
. A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, tem-se que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6º, § 7º-A, da Lei nº. 11.101/2005), sendo
“antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”.
Perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda “
a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Em caso absolutamente idêntico e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (RAI nº. 1003739-44.2024.8.11.0000), já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada. A despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício e da Corte Superior, ainda que não vinculativa, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay period
,

entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial,
ex vi
do art. 47.

Recurso provido. Decisão reformada
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025505-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADA:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
,
ANDRE LUIZ MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito em Substituição Legal
Adriana Sant ́Anna Coningham
, nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, em que foi indeferido o pedido
“DE SUSPENSÃO da ordem emanada pelo juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva n. 1070703-93.2024.8.26.0002”
(sic).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque a almejada constrição impugnada oriunda do Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva nº. 1070703-93.2024.8.26.0002, desatende a finalidade da recuperação judicial, em que é imperioso um ambiente de superação de crise, sendo justa a almejada proteção de bens necessários ao soerguimento empresarial.

Diz que
“todos os atos de constrição, sem exceção, ainda que de credores potencialmente extraconcursais, devem ser realizados com cautela, à luz da preservação da atividade que busca o soerguimento”
(sic).

Afirma que
“muito embora o Juízo Executivo não tenha realizado o juízo de cooperação, quando condicionado ao Juízo da Recuperação Judicial para dirimir sobre a suspensão do arresto, essa determinou – na decisão agravada –, intrinsecamente, a continuidade do arresto com a expropriação de patrimônio, via de consequência, violando diretamente o período de blindagem determinado na Lei 11.101/2005”
, sendo que
“estando os agravantes em gozo do período de que se findam em janeiro esse juízo recursal possui entendimento que os produtos agrícolas devem permanecer com os devedores, impõe se também sobre essa ótica a reforma da decisão agravada, ainda mais quando seu conteúdo “indispensabilidade das commodities” já foi objeto de discussão anterior e devidamente rechaçada r. Colegiado”
(sic).

Assevera que
“na atividade agrícola, o grão é o principal ativo para a manutenção da atividade agrícola, pois é apenas ele que permite a aquisição de maquinários, armazéns, insumos, defensivos, além de manter as despesas mensais, tais como folha de funcionários, impostos, enfim, tudo que é necessário para o exercício comum da sua atividade, tornando o algodão indispensáveis para manter a atividade do produtor rural funcionando”
, de modo que
“a privação destes bens representa um desfalque instransponível para a superação da crise, o que deve ser observado”
(sic).

Sustenta que
“é de suma importância que este r. Juízo observe o caso específico e decida se, mesmo com (i) a sua atual produtividade – tragicamente diminuída pelos efeitos climáticos sem precedentes; (ii) o preço das commodity’s em franco declínio e; (iii) o objeto da constrição; há possibilidade de permitir a constrição de 31.432 @ de algodão”
(sic).

Afiança que
“nenhum direito é absoluto, de modo que o Poder Judiciário, à luz do que lhe é posto em voga, pode realizar ponderações necessárias para solucionar os conflitos que lhes são apresentados, especialmente neste caso, que está se sobrepondo não só ao direito de ajuizar a recuperação judicial e ter a chance de renegociar sua dívida, mas também ao interesse comum de todos os demais credores”
(sic).

Resume que tal
“pedido tem lastro no fato de que (i) os agravantes estão em pleno período de blindagem; (ii) que a ordem de sequestro de um voluptuoso volume advindo da produção rural dos recuperandos; (iii) cujo cumprimento integral gerará um cenário de impossível reestruturação; (iv) está caracterizada situação sui generis que necessita de cautela e controle do Poder Judiciário; (v) que os grãos são os principais ativos do produtor rural, conforme entendimento de Vossa Excelência nos autos do RAI 1003739- 44.2024.8.11.0000; (vi) em casos como tais deve ser suspenso o ato constritivo, como já decidiu este e. Tribunal reiteradamente em caso IDENTICO”
(sic).

Diante disso, os agravantes defendem estarem presentes os requisitos legais e pedem que seja concedida liminar recursal determinando a
“imediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Pualo/SP, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente, com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº 1001373-30.2”
(sic).

No mérito do recurso, pugnam pela confirmação da liminar recursal almejada.

Comprovante de recolhimento de preparo anexo a peça Id. 226926681.

A
almejada tutela recursal foi inicialmente
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, nos termos da decisão Id. 239064151, de 12/09/2024.

A parte agravante então interpôs agravo interno na peça Id. 241668198.

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 241965176, aduzindo a preliminar de mérito de incompetência e litispendência,
“posto que o juízo da Recuperação Judicial não tem competência para suspender a decisão do juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Da Comarca da Capital/SP que deferiu o sequestro do algodão empenhado em favor da Agravante por meio da CPR nº 34.2023, física e originada em contrato de barter (art. 11 Lei 9.829/94) porque o crédito lá perseguido (@ de algodão) é extraconcursal”
e porque, ainda
“que não tenha havido o trânsito em julgado de ambas as decisões (do MM. juízo da ação de execução que deferiu a tutela de urgência de sequestro e da C. Câmara TJSP que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento dos Recuperandos – agravo 2269904-55.2024.8.26.0000), é certo que tal matéria, a mesma que os Recuperandos tentam trazer agora nestes agravo já está sendo debatida devidamente naqueles autos, frente à competência daquele juízo devido à natureza do crédito, e assim, não pode ser novamente debatida/apreciada por este E. Tribunal de Justiça, sob risco de incorrer em litispendência”
(sic).

No mérito, defende que o crédito é extraconcursal, bem como explana acerca do risco de perda do algodão já sequestrado caso fique na posse do grupo agravante executado. Pede que não seja conhecido ou que seja desprovido o recurso.

Contrarrazões ao agravo interno na peça Id. 242082650.

Na decisão monocrática Id. 243010690 por mim proferida, datada de 30/09/2024,
foi dado provimento ao agravo interno e exercida retratação da decisão monocrática anterior para
“o fim de
DETERMINAR
a
“imediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente, com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº 1001373-30.2024.8.11.0033””
(sic).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça na peça Id. 246511666, de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, recomendando
“o PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de que se faça suspender os efeitos da ordem de arresto sobre a produção dos agravantes”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito em Substituição Legal
Adriana Sant ́Anna Coningham
, nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, em que foi indeferido o pedido
“DE SUSPENSÃO da ordem emanada pelo juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva n. 1070703-93.2024.8.26.0002”
(sic).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em suma, que seu
“pedido tem lastro no fato de que (i) os agravantes estão em pleno período de blindagem; (ii) que a ordem de sequestro de um voluptuoso volume advindo da produção rural dos recuperandos; (iii) cujo cumprimento integral gerará um cenário de impossível reestruturação; (iv) está caracterizada situação sui generis que necessita de cautela e controle do Poder Judiciário; (v) que os grãos são os principais ativos do produtor rural, conforme entendimento de Vossa Excelência nos autos do RAI 1003739- 44.2024.8.11.0000; (vi) em casos como tais deve ser suspenso o ato constritivo, como já decidiu este e. Tribunal reiteradamente em caso IDENTICO”
(sic).

Diante disso, os agravantes defendem estarem presentes os requisitos legais e pedem que seja concedida liminar recursal determinando a
“imediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Pualo/SP, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente, com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº 1001373-30.2”
(sic).

No mérito do recurso, pugnam pela confirmação da liminar recursal almejada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1046631-73.2023.8.11.0041.

AUTOR(A): ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA
REU: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM PEDIDO URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, opostos por WILLIAN MARTELLI e OUTROS (“GRUPO MARTELLI”), contra despacho consignado no ID.168175275.

Recurso não sujeito a preparo.

Por estar tempestivo, conheço dos declaratórios ID. 168269217.

Inconformado com o despacho, em que o juízo determinou a intimação do Administrador Judicial e o Ministério Público, para manifestarem sobre os pedidos encartados nos ID ́s.167083419 e 168012564, a Embargante interpõe o presente, a fim de que seja sanado o vício que “macula” o despacho de ID.168175275.

É o Relato do Essencial. Fundamento. Decido.

Nos termos da Lei Instrumental Civil, é cabível embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material” nos termos do Art. 1.022 do CPC.

Tem-se que o Embargante alega omissão, aduzindo tratar-se de decisão, quando na verdade, cuida-se de mero despacho, conforme art.203, § 3º do Código de Processo Civil, quer seja, pronunciamento de ofício do juízo, “Ad cautelam”, conforme ID.168175275.

Ademais, importante consignar a inexistência de obscuridade, omissão ou erro material no referido despacho, razão pela qual Pelo exposto, REJEITO de plano os Embargos de Declaração encartados no ID.168269214.

Verifico, entretanto, que em resposta ao juízo, a FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA, manifestou-se conforme ID.168283229.

A recuperanda manifestou-se novamente insistindo na urgência da análise dos pedidos sob pena de perecimento.

Pois bem,
considerando a manifestação do Administrador Judicial e visando evitar eventual perecimento de direitos, passo ao exame dos pedidos de tutela formulados pelo grupo recuperando visando à suspensão de ordem de constrição da (i) 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva n. 1070703-93.2024.8.26.0002; (ii) da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sorriso/SP, na ação de busca e apreensão n. 1010528-36.2024.8.11.0040, inclusive não só com a expedição de ofício, mas com a decisão valendo de contramandado, em benefício do tempo, ante a urgência que a questão exige até o julgamento dos embargos
.

Ao peticionar no id 168012564, alegou, em apertada síntese:

"a) violação do princípio da cooperação jurisdicional constante no art. 69, do Código de Processo Civil, este aplicado a presente recuperação judicial não apenas pelos ditames processuais, mas também pela determinação de vinculação pela decisão de deferimento da recuperação judicial (id. 13700497 – item 2.1); b) fere a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para dirimir sobre os ativos dos produtores rurais recuperandos - Precedente do STJ - RESP nº 1954239/MT; c) afronta o microssistema de análise e verificação dos créditos submetidos ou não ao Regime de Credores, cujo a competência é deste d. Juízo para declaração concursalidade – Precedente STJ - AgRg no CC 141.719/MG;”

Conforme já decidido por este juízo ao analisar pedido semelhante no id. 140204868, durante o stay period, é vedado o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

“Entretanto, tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3º e 4º), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (LRF – art. 6º, §7º), não se podendo olvidar que é da competência do juízo da recuperação a análise acerca da essencialidade ou não dos bens, conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.)”

Pelo que consta da decisão juntada aos autos pelos requerentes (Id 168012588)), a execução da qual emana a ordem de constrição esta lastreada em Cédulas de Produto Rural com garantia cedular constituída sobre a safra de soja dos devedores, fazendo com que o respectivo crédito não se sujeite aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 11 da Lei 8.929/94, alterado pela Lei 14.112/2020, in verbis:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Entendimento dominante, já mencionado por este juízo é de que os commodities não consistem em bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.
8.
Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Desta forma,
entendo que não há elementos para que este juízo determine a suspensão da ordem emanada pelo juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva n. 1070703-93.2024.8.26.0002
.

Em relação ao pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão de bens de peças que compõem 02 (duas) plantadeiras, houve a manifestação deste juízo pela essencialidade apenas de uma plantadeira e de uma colheitadeira ao id 136371453.

Da parte dispositiva

1) INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO da ordem emanada pelo juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva n. 1070703-93.2024.8.26.0002.

2) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO dos efeitos da busca e apreensão, TÃO SOMENTE para suspender a ordem em relação às peças da plantadeira relacionada no id 136371453: PLANTADEIRA MARCA JOHN DEERE, SERIE 2100 30LN, ADQUIRIDA DE JOE LUIZ BERLATTO ZANCHETIN - CPF 212.149.139-20, CONFORME NFE 1841, DE 24/05/2022, VALOR R$ 500.000,00 - EM CONDOMÍNIO COM ANDRE E WILLIAN MARTELLI, PARTE IDEAL 50%.

3) DETERMINO QUE A SECRETARIA DO JUÍZO EXPEÇA OFÍCIO ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, onde tramita o processo da qual se originou a ordem de constrição sobre a plantadeira, devendo o ofício ser instruído com cópia da presente decisão.

4) Deixo de dar a decisão valendo de contramandado, haja vista que realizada consulta no PJE, verificou-se que ainda não foi expedido mandado nos autos de busca e apreensão.

5) Determino, ainda, que se cumpra a decisão anterior em relação à abertura de vistas ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Adriana Sant ́Anna Coningham

Juíza de Direito em Substituição Legal”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, em face da minha compreensão de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo recuperacional e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6°, II, III, §§ 4° e 7°-A da Lei nº. 11.101/2005,
in verbis
:

“
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 7º-A.
O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
ADMITIDA, TODAVIA, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE RECAIAM SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO A QUE SE REFERE O § 4º DESTE ARTIGO
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
” (destaquei)

Destarte,
REJEITO
as preliminares contrarrecursais de incompetência e coisa julgada.

No mérito, analisando o recurso, infere-se que merece provimento.

Analisando os autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, verifica-se da decisão Id. 166184845 (exarada em
20/08/2024
), que ainda está
vigente
o
stay period
, porque nela determinada a
“Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por
mais 180 dias
, contados do dia seguinte ao encerramento do
stay,
ocorrido em julho/2024”
.

De outra feita, a despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos na peça contrarrecursal, o meu entendimento é no sentido de que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei n°. 11.101/2005), sendo
“antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”.

A propósito, cito teor da ementa e voto de minha lavra em julgado de caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei n° 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo.

O vigente § 7º - A, do art. 6º da Lei 11.101/05 prevê que “(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente. Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020). A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial nº. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023. Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4° e 5° do artigo 6°, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023.” (N.U 1003571-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

De mais a mais,
corrobora a suspensão da constrição efetiva na decisão recorrida, na medida em que, antes dela, em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “
a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005
, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”
(sic),
decisum
que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial pela decisão Id. 111093019, de 07/03/2023, constante nos autos da recuperação judicial.

Nesta toada,
ANTIJURÍDICO PERMITIR QUE SEJA COBRADO DAS AGRAVADAS QUALQUER CRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS (LRF, ART. 6°, § 4°), MORMENTE PORQUE O PRAZO FOI DADO PELA LEI JUSTAMENTE PARA QUE SE OBTENHA FÔLEGO NECESSÁRIO PARA CONTINUAR SUAS ATIVIDADES
.

(...)

Sobre o tema, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício. Confira:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO
–
CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005
–
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO
– RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo — se concursal ou extraconcursal — será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação.

Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores.
Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial,
A
SOJA CULTIVADA E COLHIDA PELO RECUPERANDO AGRAVADO É A BASE DE SUSTENTAÇÃO DE SUA ATIVIDADE FINANCEIRA E A PRINCIPAL MOEDA DE TROCA CAPAZ DE FAZER O SEU NEGÓCIO ALAVANCAR, EVITANDO QUE VÁ À BANCARROTA, DEVE SER MANTIDA A ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO DO PRODUTO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CONTRATO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO
.”
(TJ-MT 10073853320228110000 MT, relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 8/6/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 16/6/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO. GARANTIA REAL. PENHOR AGRÍCOLA E MERCANTIL. SUBSTITUIÇÃO POR SAFRAS FUTURAS. ART. 50, § 1º, LEI N. 11.101/05.
Princípio da preservação da empresa. Instituto que inspira a recuperação judicial e visa a manter a fonte produtora, os empregos dela originados e, ao final, a proteção dos interesses dos credores. Plantio, colheita e beneficiamento da cana-deaçúcar são a essência das atividades das empresas recuperandas. Preocupação do agravante com a garantia existente que é legítima, mas deve ser mitigada no caso.
Supressão ou substituição de garantias reais. Consentimento expresso do credor titular da garantia. Súmula n. 61 deste Tribunal. Caso que não se enquadra nas referidas hipóteses legais.
SAFRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR EMPENHADAS QUE REPRESENTAM A PRÓPRIA ATIVIDADE ECONÔMICA DAS AGRAVADAS.
Substituição do penhor agrícola que depende da troca das safras por outra espécie de garantia. Incorrência. Supressão do penhor. Garantia hígida. Diferimento da execução do penhor para safras futuras que não se confunde com substituição ou supressão da garantia. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Prevalência da relação de dependência da atividade empresarial das agravadas com o penhor agrícola a justificar a preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/05.

Paralisação da colheita e transformação da cana-de-açúcar que provoca prejuízos extremos a todos. Risco evitado com o reconhecimento do penhor para safras futuras. Decisão reformada. Recurso provido"
(TJ-SP – AGR: 20348708120168260000 SP 2034870- 81.2016.8.26.0000, relator: Hamid Bdine, data de julgamento: 13/07/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, data de publicação: 14/7/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE.
MATÉRIA-PRIMA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA USINA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA AGRAVADA QUE DEMONSTROU ESTAR EM REGULAR FUNCIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. Ficou demonstrada a existência do' periculum in mora inverso', já que a medida liminar anteriormente deferida no presente recurso é capaz de inviabilizar a subsistência da agravada.
A CANA-DE-AÇÚCAR CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL, CUJO COMPROMETIMENTO É NOTÓRIO, AINDA MAIS POR SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DAÍ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA
.
"
(TJ-SP; Agravo de Instrumento 2089317-14.2019.8.26.0000; relator (a): Adilson de Araujo; órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio das Pedras — Vara Única; data do julgamento: 2/7/2019; data de registro: 2/7/2019)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS (PENHORA AGRÍCOLA DE SAFRAS). HARMONIZAÇÃO ENTRE O ART. 50, § 1º, DA LEI 11.101/05 E O ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Discussão vertida no curso de processo de recuperação judicial grupo econômico (Grupo Alta Paulista) especializado na produção e comercialização de açúcar e álcool extraídos das lavouras de cana-de-açúcar. 2.
POLÊMICA EM TORNO DO GARANTIA REAL CONSUBSTANCIADA EM PENHOR AGRÍCOLA DE SAFRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR, PRODUTOS E SUBPRODUTOS, RELATIVA À COLHEITA DE 2011/2012.
3.
A finalidade da recuperação judicial é permitir o soerguimento da empresa atingida por dificuldades.
4.
Perderia o seu sentido o processo de recuperação de sociedades empresárias em dificuldades financeiras se os créditos abarcados pela recuperação restassem ilesos a alterações.
5.
A lógica do sistema de recuperação é singela, atribuindo-se a maioria de credores, conforme o volume de seus créditos, a decisão acerca de seu destino.
6. O interesse dos credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, é preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então poderão aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la parcialmente, ou remodelá-la substancialmente, desde que a maioria e o devedor com isso consinta e a proposta não venha a afetar apenas aqueles que da assembleia não participaram. 7. Nesse panorama, deve-se preservar o plano de recuperação. 8. Preservação não apenas dos interesses dos credores, mas também das próprias garantias contratadas, fazendo, na espécie, aplicar-se o art. 1443 do CCB, cuja incidência não ofende o quanto disposto no § 1º do art. 50 da Lei 11.101/05, já que não se estará a substituir o penhor agrícola das safras, nem a suprimi-lo, restando a garantia hígida, acaso sobrevenha o insucesso da recuperação. 9.
IMPEDIR A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMAR AS SUAS COLHEITAS NO PRODUTO QUE SERÁ OBJETO DE RENDA PARA O PAGAMENTO DAS SUAS DIUTURNAS OBRIGAÇÕES, E DE CUMPRIR OS CONTRATOS CONSOANTE ESQUEMATIZADO NO PLANO, APENAS MALOGRARIA O OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO"
(STJ - REsp: 1.388.948 SP 2013/0076734-1, relator: ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data de julgamento: 1/4/2014, T3 - 3ª TURMA, data de publicação: DJe 8/4/2014)

Por fim, saliento que em relação a alegação de ausência de eficácia da decisão exarada pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão do não pagamento das custas processuais, observa-se que a agravada comprovou o pagamento da primeira parcela das custas no Id. 11030568 – autos de origem, o que evidencia ser improcedente o argumento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida
.

É como voto.”

Neste contexto, perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda “
a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado
”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ademais, como bem destacado pela parte agravante, em caso absolutamente
idêntico
e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando, já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada, em julgado de minha relatoria, conforme aresto assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A, DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Analisando os autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, na época em que a decisão foi proferida, verifica-se que estava vigente o stay period, sendo que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor da parte agravante, proferida em 15/12/2023 (Id. 137200497), declarou suspensas, “pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º)”.

A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, em caso análogo ao vertente já entendi que o produto da lavoura consubstanciaria bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei n°. 11.101/2005), sendo “antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”.

Recurso provido. Decisão reformada.”
(RAI 1003739-44.2024.8.11.0000, julgado em 31/07/2024)

Portanto, a despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício, à exemplo da Corte Superior por ocasião do julgamento do
REsp nº. 1.991.989/MA em 03/05/2022, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
sem cunho jurisdicionalmente vinculante
,
no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay period
,

entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
).

A propósito, nestes exatos termos também se pronunciou a colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado proferido pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, que se amolda perfeitamente ao caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR -
GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3º E 50, §1º, DA LEI N.º 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005) - PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –

AGRAVO PROVIDO

1.

No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código.

2.

Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos arts. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos arts. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e arts. 1.419 e 1.443 do código civil, arts. 6º, 49, caput e §5º, da Lei n.º11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011 e (AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

3.

A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.
”
(N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) (destaquei)

Por fim, no caso específico em análise, também considero que é o caso de prover o recurso porque necessário, à luz da segurança jurídica, alinhar ao que foi outrora decidido no mesmo processo recuperacional (autos nº. 1046631-73.2023.8.11.0041), na seara do RAI nº. 1003739-44.2024.8.11.0000 supratranscrito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, confirmando a liminar recursal deferida em sede de juízo de retratação (Id. 243010690),
determinar a
imediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente, com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº. 1001373-30.2024.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024